Tribunal: STF
Processo: Rcl 43020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ACORDO CELEBRADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA AO ACORDO. EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 22. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 22, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.



    2. Uma vez que a questão levada a juízo perante o Tribunal Superior do Trabalho diz respeito à execução fundada no inadimplemento de acordo homologado no âmbito da Justiça do Trabalho em data posterior à Emenda Constitucional 45/2004, inexistente se revela a alegada vulneração da Súmula Vinculante 22.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.